Tribunal: TJDFT
Processo: 0737820-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737820-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MAIS SOLUCOES EM RECUPERACAO DE CREDITOS BRASILIA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. MAIS SOLUÇÕES EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BRASÍLIA LTDA. - EPP interpõe agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, da r. decisão (id. 75943159) proferida em mandado de segurança impetrado contra COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a liminar, nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para garantir a cautelar e imediata suspensão da licitação pública pregão eletrônico no. 90063/2025, bem como todo ato administrativo tendente a continuidade do certame, até julgamento de mérito do presente mandamus, à prevenção de Direito líquido e certo da impetrante em concorrer em certame licitatório, em igualdade de condições com os demais concorrentes, sendo que a abertura do certame ocorrerá no dia 09.09.2025 às 9:30hs, conforme fundamentação supra e nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido liminar formulado pelo impetrante. Com efeito, o objeto do certame é a contratação de pessoa jurídica gestora de banco de dados cadastro positivo, devidamente registrada no Banco Central do Brasil, especializada na prestação de serviços de notificação, inclusão e exclusão em cadastro nacional de inadimplentes e sistemas de restrição creditícia para contribuintes devedores (pessoas físicas ou jurídicas), cujos débitos tributários e não tributários de competência do Distrito Federal, estejam regularmente inscritos em Dívida Ativa. A contratada também deve disponibilizar sistema de consulta, por meio de site ou aplicativo, para acesso às informações referentes à negativação e à baixa dos contribuintes devedores, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência. Desta forma, em uma análise perfunctória e superficial, típica deste momento processual, não configura ilegalidade ou abuso de poder a exigência do prevista no item 4.2 que diz: “A contratada deverá ser gestora de banco de dados de cadastro positivo". Assim, parece razoável que para contratação de empresa gestora de banco de dados de cadastro positivo conste exigência de registro perante o BACEN, de tal forma que não há que se falar em ofensa ao princípio da competitividade. Em face ao exposto, INDEFIRO a liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença.” 2. A agravante-impetrante alega que o edital do Pregão Eletrônico no 90063/2025, promovido pela Comissão de Licitação da Secretaria de Estado de Economia do DF, contém exigência ilegal que restringe indevidamente a competitividade do certame. 3. Sustenta que a restrição imposta pelo item 4.2 do edital direciona o certame para um pequeno grupo de empresas do cadastro positivo, embora o serviço licitado diga respeito ao cadastro negativo, o que configura abuso e ilegalidade. 4. Aduz que essa exigência não possui justificativa técnica ou jurídica, afronta os princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade e livre concorrência, e viola dispositivos da Lei no 14.133/2021 e da Lei no 12.529/2011, que combatem práticas anticompetitivas em licitações. 5. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. 6. Preparo (id. 75941822). 7. É o relatório. Decido. 8. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, devem ficar comprovados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 9. No processo, estão ausentes os requisitos autorizadores da medida. 10. O Edital do Pregão Eletrônico no 90063/2025 - COLIC/SCG/SECONT/SEEC tem por objeto a “contratação de pessoa jurídica gestora de banco de dados cadastro positivo, devidamente registrada no Banco Central do Brasil, especializada na prestação de serviços de notificação, inclusão e exclusão em cadastro nacional de inadimplentes e sistemas de restrição creditícia para contribuintes devedores (pessoas físicas ou jurídicas), cujos débitos tributários e não tributários de competência do Distrito Federal, estejam regularmente inscritos em Dívida Ativa”. 11. Consta, ainda, que a contratada deve disponibilizar sistema de consulta, por meio de site ou aplicativo, para acesso às informações referentes à negativação e à baixa dos contribuintes devedores, conforme especificações e condições estabelecidas no edital e anexos (id. 248775130, pág. 1, autos originários). 12. Segundo os itens 5.10 e seguintes do edital (id. 248775132, pág. 1, autos originários), as rotinas a serem cumpridas pelo contratado incluem: [i] notificação, inclusão e exclusão de devedores; e [ii] consulta on line de informações relativas à negativação e à baixa de devedores. 13. Nesse contexto, ao contrário do que alegado em razões recursais, a exigência de que os licitantes sejam pessoa jurídica gestora de banco de dados cadastro positivo registrada no Banco Central do Brasil não contraria o princípio da isonomia e a competitividade entre os licitantes, art. 37, inc. XXI, da CF/1988, uma vez que tal critério atende ao objeto definido no Edital, que não se restringe apenas à negativação de contribuintes, mas abrange a gestão integrada de dados de crédito, com reflexos no Cadastro Positivo, conforme Lei no 12.414/2011. 14. Ademais, conforme resposta administrativa à impugnação da agravante-impetrante , “as empresas registradas no Bacen estão sujeitas à fiscalização e supervisão regulatória, garantindo maior confiabilidade, segurança da informação e governança sobre os dados sensíveis de contribuintes” (id. 248775133, pág. 5, autos originários). 15. Assim, as exigências de habilitação dos licitantes são compatíveis e proporcionais ao objeto e atendem ao disposto no art. 14, § 1o, da Lei no 14.133/2021. 16. Em conclusão, não há probabilidade de provimento do recurso. 17. Isso posto, indefiro a tutela recursal. 18. Ao Distrito Federal para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 19. Após, a d. Procuradoria de Justiça. 20. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 21. Publique-se. Brasília - DF, 5 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora